Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-71.1994.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000242-71.1994.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0010-55 (APELANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VALDECI MARAGNO - CPF: 458.505.008-63 (APELADO), ANA CAROLINE NASCIMENTO DE ANDRADE - CPF: 052.488.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO AJUIZADA E SUSPENSA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA SISTEMÁTICA DO CPC/2015 E DA LEI No 14.195/2021. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS SUCESSIVAS E REITERADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 25 de outubro de 1994, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir qual o regime jurídico aplicável ao reconhecimento da prescrição intercorrente em execução ajuizada e suspensa integralmente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, notadamente se é possível a aplicação retroativa da sistemática introduzida pelo CPC/2015 e pela Lei no 14.195/2021; (ii) estabelecer se, sob o regime do CPC/1973, configurou-se a inércia qualificada do exequente, pressuposto indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) verificar se houve inércia qualificada da exequente — ausência de manifestação processual útil por prazo superior ao da prescrição do direito material —, pressuposto indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente pressupõe, necessariamente, a demonstração de inércia injustificada do credor, sendo indispensável, ademais, que o juízo assegure ao exequente o exercício do contraditório antes de decretar a prescrição intercorrente de ofício — oportunidade para apresentar causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do prazo (IAC no 1, tese 1.4).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, assentou que, nas execuções regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente somente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo vedada a aplicação retroativa da sistemática introduzida pelo CPC/2015 e pela Lei no 14.195/2021.

5. O princípio
tempus regit actum
determina que a norma processual nova aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, atingir atos processuais já praticados ou situações jurídicas consolidadas sob a vigência da legislação revogada.

6. Não se revela juridicamente admissível utilizar os parâmetros objetivos introduzidos pela Lei no 14.195/2021 para valorar atos processuais praticados décadas antes, sob disciplina normativa diversa.

7. Os autos revelam que, após a suspensão da execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, a exequente promoveu sucessivas manifestações requerendo pesquisas patrimoniais, renovação de diligências e adoção de medidas constritivas na tentativa de localizar patrimônio do executado, demonstrando comportamento processual ativo e contínuo.

8. O próprio marco temporal fixado pela sentença para o início da contagem prescricional – 21 de agosto de 2007 – corresponde justamente ao momento em que houve deferimento de pedido de pesquisa patrimonial formulado pela própria credora, circunstância incompatível com a premissa de abandono processual.

9. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não se pode confundir ausência de êxito das diligências executivas com desídia da parte exequente. A dificuldade de localização de bens do devedor não se traduz, por si só, em abandono da execução, sobretudo quando a credora demonstra comportamento processual ativo e contínuo na tentativa de satisfação do crédito.

10. Não se configurou, no caso concreto, a inércia qualificada pressuposto indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente: a exequente praticou atos processuais positivos e reiterados ao longo de todo o arco temporal relevante, inclusive no próprio marco fixado pela sentença como termo inicial do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação cível conhecido e provido para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. Nas execuções ajuizadas e suspensas integralmente sob a égide do CPC/1973, a prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo indispensável que o juízo assegure ao credor o exercício do contraditório — mediante prévia intimação para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição — antes de decretar o instituto de ofício (IAC no 1, tese 1.4). 2. É vedada a aplicação retroativa da sistemática do art. 921 do CPC/2015, com redação conferida pela Lei no 14.195/2021, para reconhecimento de prescrição intercorrente em relação a atos processuais praticados sob o regime do CPC/1973, em observância ao princípio tempus regit actum. 3. A formulação reiterada de requerimentos de pesquisa patrimonial e adoção de medidas constritivas, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização da inércia qualificada necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. O mero insucesso das diligências executivas não equivale à desídia do credor e não autoriza, por si só, o decreto de prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973; CPC/2015, arts. 14, 921, §§ 4o e 5o, e 924, V; Lei no 14.195/2021; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.604.412/SC (Incidente de Assunção de Competência), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.595.147/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.332.538/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.08.2023; TJMT, Apelação Cível no 00025293020058110003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 00080878720108110041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 10102014620268110000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA
, sucessora processual de CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
VALDECI MARAGNO
, que extinguiu o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Narra a apelante a longa e sinuosa trajetória processual de uma execução ajuizada em 25 de outubro de 1994, visando à satisfação de crédito líquido, certo e exigível, oriundo de instrumento particular de compra e venda. Aduz que, após o aperfeiçoamento da citação e a frustração de uma hasta pública realizada nos primeiros anos do feito, a execução foi suspensa em razão da inexistência de patrimônio apto a garantir o débito. A partir de então, afirma que jamais teria se quedado inerte, promovendo sucessivas e constantes diligências na tentativa de localizar bens do devedor.

Por essa razão, sustenta que a suspensão da execução, ocorrida em 13 de março de 1996, deu-se integralmente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, onde. sob aquele regime, o instituto da prescrição intercorrente não possuía a feição automática que lhe foi conferida pela legislação superveniente. Pelo contrário, sua configuração dependia, de forma cogente, da demonstração de dois requisitos cumulativos: a prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito e a sua subsequente e comprovada desídia. A Apelante é enfática ao afirmar que nenhuma dessas etapas foi validamente observada no caso concreto, o que tornaria juridicamente inviável o reconhecimento da prescrição.

Além disso, argumenta que a dificuldade na localização de bens do devedor – um ônus que, em verdade, recai sobre o executado que se furta ao cumprimento de suas obrigações – não pode ser confundida com o abandono da causa pelo credor. Assevera que o histórico processual revela um comportamento proativo, mediante manifestações sucessivas com requerimentos de pesquisas patrimoniais e atos constritivos, inclusive, deferidos pelo juízo, destacando que o marco temporal fixado pelo juízo para o início da contagem prescricional – 21 de agosto de 2007 – corresponde, na realidade, data em que foi deferido um pedido de constrição patrimonial formulado pela própria credora, o que, em sua visão, afasta, por completo, qualquer alegação de inércia.

Por fim, defende a impossibilidade de aplicação retroativa das novas e mais rigorosas regras sobre prescrição intercorrente, introduzidas pelo CPC/15 e, posteriormente, pela Lei no 14.195/2021, tendo em vista que a aplicação da sistemática do artigo 921, §§ 4o e 5o, do CPC/15 a uma situação processual já consolidada sob o regime normativo anterior (CPC/73) representa uma indevida retroação da lei processual, atribuindo consequências jurídicas mais gravosas a atos pretéritos e violando a segurança jurídica e a legítima expectativa da parte.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, afastando-se o decreto de prescrição intercorrente, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento, com o reconhecimento da validade dos atos executórios já praticados.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Ab initio,
assento que o título em execução nos autos se refere a um
instrumento particular de compra e venda,
entabulado entre as partes em
19/11/1993
. O inadimplemento ocorreu em
30/04/1994.

Assim sendo, antes de avançar, impõe-se fixar o prazo prescricional do direito material vindicado, conforme determina a tese 1.1 do IAC no 1
[1]
, que condiciona a incidência da prescrição intercorrente à inércia do exequente
"por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado".

O título executivo é instrumento particular de compra e venda celebrado em novembro de 1993, com inadimplemento em 30/04/1994, portanto sob a égide do Código Civil de 1916. Com o advento do Código Civil de 2002 (vigente a partir de 11/01/2003), o prazo aplicável à pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular passou a ser de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC/2002. A regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 não mantém o prazo vintenário do CC/1916 neste caso, pois entre o inadimplemento (30/04/1994) e a entrada em vigor do novo Código (11/01/2003) transcorreram aproximadamente 8 anos e 8 meses — menos da metade do prazo de 20 anos então vigente.

Assim, o prazo prescricional do direito material vindicado, para fins de aplicação da tese 1.1 do IAC no 1, é de
5 (cinco) anos
.

Contudo, tal precisão em nada abala a conclusão pelo afastamento da prescrição intercorrente. Isso porque, consoante os elementos dos autos, a exequente praticou atos processuais positivos dentro de qualquer janela quinquenal ao longo do período em análise: requerimentos de pesquisa patrimonial foram formulados em 30/11/2006, 19/07/2007, 02/06/2008, 27/05/2009, 08/10/2012, 26/06/2013 e 28/01/2019, de modo que jamais se completou o prazo de 5 anos de inércia injustificada exigido pela tese 1.1 do IAC no 1 para a consumação da prescrição intercorrente, senão vejamos.

A circunstância confirma, por ângulo adicional, a inexistência de prescrição intercorrente consumada. Assim sendo, a questão central trazida à apreciação desta Corte consiste em determinar se, em uma
execução iniciada em 25/10/1994
(id. 357433898 – pág. 7), com citação realizada em
19/12/1994
(id. 357433898 – pág. 83) – juntada em
23/12/1994
-, na qual houve oferecimento de bens à penhora (id. 357433898 – pág. 85) pelo executado, sem manifestação do exequente (id. 357433898 – pág. 92) em um primeiro momento, com posterior recusa (id. 357433898 – pág. 97).

Na sequência, procedeu-se a penhora de bens móveis (id. 357433898 – pág. 114) em
10/08/1995
(id. 357433898 - pág. 115)
. A alienação judicial restou prejudicada
(id. 357433898 – pág. 146 e 147). A exequente pleiteou, então, a suspensão do processo em
26/020/1996
(id. 357433898 – pág. 148), o que restou deferido (id. 357433898 – pág. 149) em
13/03/1996.

Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é legítima a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso de prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, considerando as alterações legislativas supervenientes e a conduta processual da parte exequente ao longo dos anos.

A sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento nos artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil, ao entender configurada a prescrição intercorrente em razão do transcurso de prazo superior ao prescricional sem a prática de atos constritivos eficazes. Contudo, a análise detida do contexto processual e do regime jurídico aplicável conduz à conclusão diversa.

A apelante sustenta que a prescrição intercorrente não poderia ser reconhecida no caso concreto, pois, sob o regime do CPC/73, sua configuração dependeria da
prévia intimação pessoal do exequente
e da
demonstração de sua desídia
, requisitos que não teriam sido observados. Argumenta, ainda, que a aplicação retroativa das regras mais rigorosas do CPC/2015 e da Lei no 14.195/2021 violaria o princípio
tempus regit actum
e a segurança jurídica.

O instituto da prescrição, em sua essência, constitui mecanismo fundamental para a estabilização das relações jurídicas e para a concretização do princípio da segurança jurídica. Sua função transcende a mera punição da inércia do titular do direito, alcançando a própria pacificação social, ao impedir que situações de incerteza se perpetuem indefinidamente no tempo. No âmbito processual, a prescrição intercorrente representa a materialização desse mesmo valor no curso do processo, impedindo que demandas se arrastem por períodos desarrazoados sem qualquer resultado útil.

É certo que, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a prescrição intercorrente nas execuções suspensas por ausência de bens penhoráveis dependia da prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito e da demonstração de sua inércia subsequente.

Destaco que após a suspensão decretada em
13/03/1996 NÃO existiu nenhum outro ato praticado nos autos,
até que em
20/09/2005
(id. 357433898 – pág. 156) a magistrada determinou o impulso nos autos, sob pena de extinção na forma do que estabeleciam os arts. 267 c/c art. 598, ambos do CPC/73.

A intimação foi realizada em
23/10/2006
(id. 357433898 – pág. 169). Na ocasião o exequente peticionou nos autos em
30/11/2006
, pugnando pela suspensão do processo pelo prazo de 120 dias

(id. 357433898 – pág. 171). Nova determinação para manifestação foi exarada pelo juízo de origem em
08/05/2007
(id. 357433898 – pág. 173), tendo sido certificado a
inércia
do exequente em
29/06/2007
(id. 357433898 – pág. 176).

O exequente formulou pedido de bloqueio de ativos financeiros e busca de bens (id. 357433898 – pág. 181) em
19/07/2007,
que restou deferido em 21/08/2007 (id. 357433898 – pág. 193), mas restou inexitoso (id. 357433898 – pág.203/204).

Novo pedido de diligência em
02/06/2008
(id. 357433898 – pág. 206)., que restou indeferido (id. 357433898 – pág. 208).

Determinação de
suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano em 27/11/2008
(id. 357433898 – pág. 218). Novo pedido de bloqueio de ativos financeiros e busca de bens (id. 357433898 – pág. 220) em
27/05/2009.
O pedido só restou apreciado em
01/09/2011
(id. 357433898 – pág. 231) e restou infrutífero (id. 357433898 – pág. 233).

O exequente pleiteou a intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora (id. 357433898 – pág. 249) em
08/10/2012.

O juízo determinou a tentativa de localização de bens via RENAJUD, INFOJUD (id. 357433898 – pág. 254) em
26/06/02013,
que restou inexitosa, insistindo o exequente na intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora (id. 357433898 – pág. 260). Após diversas tentativas de localização do executado foi determinada a intimação via edital (id. 357433898 – pág. 318) em
15/10/2015,
tendo sido certificada a inércia do devedor (id. 357433898 – pág. 334).

O magistrado determinou, então, o arquivamento dos autos (id. 357433898 – pág. 3358) em
28/06/2016, ou seja, sob a égide do CPC/2015,
devendo ser ressalvado que o art. 921 do CPC á época estabelecia o seguinte:

“§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Após o prazo de suspensão e antes do prazo prescricional, o exequente peticiona nos autos em
28/01/2019
(id. 357433898 – pág. 336) requerendo diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que restou deferido (id. 357433898 – pág. 340) em
11/03/2019,
com frustração na localização de bens.

O exequente pugna, então, pela inclusão do executado no SERASAJUD e pugna por nova suspensão dos autos em
15/03/2019
(id. 357433898 – pág. 344), o que resta deferido em
30/04/2019
(id. 357433898 – pág. 347).

Após a digitalização dos autos o magistrado determinou
NOVA
suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um) ano em
11/03/2022
(id. 357433898 – pág. 357434358), sob a égide da Lei no 14.195, de 2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC e passou a vigorar com a seguinte redação:

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

O prazo de suspensão perduraria até
11/03/2023,
oportunidade em que passaria, então, a correr o prazo prescricional que encerraria em
11/03/2028.

Contudo, o magistrado aponta que o termo inicial da prescrição intercorrente ocorreu em momento diverso, apontando:

“Feitas todas estas considerações, resta claro que, no caso em tela, a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição intercorrente. É que a pretensão inaugural era a de ação executiva de dívida líquida constante em contrato de compra e venda particular, tendo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

E este prazo é contado, como já adiantado, a partir do escoamento do prazo de 1 ano de suspensão do processo e da prescrição (determinada pelo art. 921, §1o, do CPC), que, não custa lembrar, tem início
automaticamente
na data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (art. 921, §4o, do CPC).

Compulsando os autos, verifico que, no presente feito,
passaram-se mais de três anos entre o término do prazo de 1 ano de suspensão da prescrição e a data de marco de 1997
, sem que, nesse tempo, o requerente tenha localizado outros bens.

O termo inicial se deu em 21/08/2007 – fl. 195 -PDF – id. 70674724, quando a parte fora intimada a manifestar acerca da não localização de valores/bens, começou automaticamente a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em findando-se em 21/08/2012, considerando que já havia ocorrido a suspensão pela ausência de bens.

Além disso, anoto que a parte credora, apesar de devidamente intimada, não indicou a ocorrência de nenhum ato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, não tendo, tampouco, alegado a ocorrência de qualquer elemento de distinção entre o presente caso e a jurisprudência vinculante do C. STJ. Inegável, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente.”

Estabelecida a cronologia dos fatos, é necessário apontar que sob o regime do CPC/1973, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração da prescrição intercorrente pressupunha, necessariamente, a demonstração de inércia injustificada do credor após regular intimação para impulsionar o feito. Não havia, naquele sistema, a fluência automática do prazo prescricional simplesmente em razão da ausência de bens penhoráveis ou do insucesso das diligências executivas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, assentou que, nas execuções regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente somente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo vedada a aplicação retroativa da sistemática introduzida pelo CPC/2015.

Com efeito,

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 .1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
.1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) . 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Cumpre precisar distinção técnica que o julgamento do IAC no 1 tornou inequívoca e que é determinante para o caso concreto. A intimação prévia exigida pela tese 1.4 do referido precedente — segundo a qual
"o credor deve ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição"
— não se confunde com a antiga exigência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, mecanismo que era voltado exclusivamente à configuração do abandono de causa (art. 267, III e §1o, do CPC/1973), hipótese de extinção sem resolução de mérito por desídia processual. São institutos ontologicamente distintos: o abandono de causa é fenômeno processual; a prescrição é instituto de direito material, cuja consumação independe de intimação para impulsionamento.

O que o IAC no 1 determina, na tese 1.4, é apenas que o juízo assegure ao credor o exercício do contraditório antes de decretar a prescrição intercorrente de ofício — oportunidade para apresentar causas interruptivas ou suspensivas do prazo. No caso em exame, porém, tal distinção não altera a conclusão, pois o que se constata é a ausência do próprio pressuposto lógico do instituto:
não houve inércia qualificada da exequente
, elemento sem o qual o debate sobre a observância do contraditório prévio sequer se perfaz. Seria incoerente intimar o credor para apresentar fatos impeditivos de uma prescrição que, de plano, não se configurou — porque o credor demonstrou comportamento processual ativo e contínuo ao longo de todo o arco temporal analisado.

Ao que se observa, tal compreensão decorre diretamente do princípio
tempus regit actum
, positivado no art. 14 do Código de Processo Civil, segundo o qual a norma processual nova aplica-se imediatamente aos processos em curso,
sem, contudo, atingir atos processuais já praticados ou situações jurídicas consolidadas sob a vigência da legislação revogada
.

Nesse contexto, não se revela juridicamente admissível utilizar os parâmetros objetivos introduzidos pela Lei no 14.195/2021 — especialmente a lógica segundo a qual o mero transcurso do tempo após diligências infrutíferas autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente — para valorar atos processuais praticados décadas antes, sob disciplina normativa diversa.

E, no caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam precisamente a inexistência da inércia qualificada exigida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se da sentença que
“O termo inicial se deu em 21/08/2007 – fl. 195 -PDF – id. 70674724, quando a parte fora intimada a manifestar acerca da não localização de valores/bens, começou automaticamente a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em findando-se em 21/08/2012, considerando que já havia ocorrido a suspensão pela ausência de bens” – sic. id de origem 194798941 - (ID 357434371).

Ou seja, o magistrado de primeiro grau fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 21 de agosto de 2007, quando a parte exequente foi intimada sobre a ausência de bens. A partir desse marco, transcorreram mais de cinco anos sem que houvesse a localização de bens penhoráveis ou qualquer causa interruptiva da prescrição, o que levou ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Todavia, verifica-se dos autos digitalizados – Id. 357433898 -, que, consoante petição fl. 172 – de 21/11/2006, a exequente, ora apelante, pleiteou o sobrestamento do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, sendo que, ao ser intimado para promover o andamento do feito, por determinação de fl. 174, requereu penhora
on-line
que foi deferida pela decisão de fls. 192/194, o que restou inexitosa, conforme fl. 195. A exequente foi intimada (fl. 196/197), cuja publicação se deu em 26/10/2007 (fl. 198), sendo que todos os demais os pedidos de tentativa de localização de bens em nome do devedor restaram infrutíferas (fl. 342 – do Id. 357433898).

Aliás, após a digitalização do processo – 19/11/2021, a tramitação na versão eletrônica não trouxe qualquer alteração no panorama processual, tanto que em 11/03/2022, foi determinada o arquivamento
“sem baixa novamente pelo prazo de 01(um) ano, período em que também se opera a suspensão do prazo prescricional (art. 921,§1°, CPC)” - Sic
Id.
357434358
, sobrevindo a sentença de extinção em 21/05/2025, conforme Id. 194798941.

Ou seja, os autos revelam que, após a suspensão da execução em razão da inexistência de bens penhoráveis
, a exequente promoveu sucessivas manifestações requerendo pesquisas patrimoniais, renovação de diligências e adoção de medidas constritivas na tentativa de localizar patrimônio do executado
.

A própria sentença reconhece que o marco temporal adotado para o início da contagem prescricional corresponde à data de 21/08/2007. Entretanto, conforme sustentado pela apelante e demonstrado no acervo processual, tal marco coincide justamente com momento em que houve deferimento de pedido de pesquisa patrimonial formulado pela própria credora, circunstância incompatível com a premissa de abandono processual.

A incompatibilidade lógica é insuperável: o ato de 21/08/2007 não revela abandono — revela exatamente o contrário. Utilizá-lo como marco inicial da prescrição por inércia equivale a punir o credor diligente pela própria diligência, invertendo a ratio do instituto prescricional e violando o princípio da boa-fé objetiva que deve orientar a interpretação dos atos processuais (art. 5o do CPC/2015, aplicável analogicamente como vetor hermenêutico).

Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não se pode confundir ausência de êxito das diligências executivas com desídia da parte exequente.
A dificuldade de localização de bens do devedor — especialmente em execuções antigas e prolongadas no tempo — não se traduz, por si só, em abandono da execução, sobretudo quando a credora demonstra comportamento processual ativo e contínuo na tentativa de satisfação do crédito.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça permanece firme nessa direção, reconhecendo que o mero insucesso das diligências patrimoniais não caracteriza inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. No caso, observa-se a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na espécie, rever o entendimento da Corte local - acerca da inexistência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e de que a exequente promoveu as devidas diligências para o regular andamento do feito - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2595147 SE 2024/0082971-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2332538 PR 2023/0100240-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Também esta Corte de Justiça, inclusive a Quinta Câmara de Direito Privado, em precedentes recentes, reconheceu que, nas execuções iniciadas sob a égide do CPC/1973, a formulação reiterada de requerimentos de pesquisa e constrição patrimonial afasta a configuração da prescrição intercorrente, sendo vedada a aplicação retroativa da sistemática prevista no art. 921 do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, confira:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC). ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021. ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, oriundo de ação de cobrança, com fundamento no art. 924, V, do CPC em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A apelante sustenta ausência de inércia, afirma ter promovido sucessivas diligências de pesquisa patrimonial e alega violação ao precedente vinculante do STJ firmado no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC). Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar retroativamente o art. 921 do CPC/2015, com as alterações da Lei 14 .195/2021, para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença iniciado sob a égide do CPC/1973; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio tempus regit actum, de modo que os marcos temporais introduzidos pelo CPC/2015 e pela Lei 14.195/2021 não retroagem para alcançar atos processuais praticados sob a vigência do CPC/1973 .

O STJ, no IAC (REsp 1.604.412/SC), fixa que, nas execuções regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente incide apenas quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

O mesmo precedente estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente, sob o CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art . 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, vedada a reabertura ou o reinício de prazo prescricional por força do CPC/2015.

A aplicação retroativa da redação conferida pela Lei 14.195/2021 ao art . 921 do CPC viola a segurança jurídica e o entendimento vinculante do STJ, ao transformar período de regular atividade processual em lapso prescricional.

Não se configura inércia do exequente quando este formula sucessivos requerimentos de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, evidenciando atuação contínua na busca da satisfação do crédito.

A ausência de resultado útil nas diligências não equivale à desídia do credor e não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nas execuções iniciadas sob a égide do CPC/1973, a prescrição intercorrente somente se configura se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

É vedada a aplicação retroativa do art. 921 do CPC/2015, com redação da Lei 14 .195/2021, para fixar termo inicial da prescrição intercorrente em processos regidos pelo CPC/1973.

A formulação reiterada de requerimentos de pesquisa e constrição patrimonial afasta a caracterização de inércia apta a ensejar prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; CPC/2015, arts. 921, §§ 1o a 7o, e 924, V .

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025 .

TJMT 0000015-77.1997.8.11 .0038, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025293020058110003, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DA EXEQUENTE. ATOS PROCESSUAIS ÚTEIS E CONTÍNUOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença, sob o fundamento de paralisação injustificada do feito por mais de cinco anos, com base no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

A sentença considerou inócuas as diligências da exequente e reconheceu a fluência do prazo da prescrição independentemente de decisão formal de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão formal de suspensão do feito impede a contagem da prescrição intercorrente; e (ii) saber se a prática de atos processuais reiterados, ainda que infrutíferos, afasta a caracterização da inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência exige, para a configuração da prescrição intercorrente, a presença de três requisitos: intimação da parte exequente para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional do direito material.

No caso, houve petições reiteradas da exequente requerendo diligências patrimoniais, inclusive com indicação de bens e pedido de penhora, demonstrando atuação efetiva e contínua, embora sem êxito prático .

A prática de atos processuais úteis, ainda que sem sucesso, afasta a caracterização da inércia injustificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo inaplicável, no caso concreto, o entendimento do REsp 1.604.412/SC.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor, após intimação específica para impulsionar o feito. 2 . Atos processuais concretos e reiterados, mesmo que infrutíferos, afastam a fluência da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o; CC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024511-91.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j . 05.09.2025, DJE 05.09 .2025; TJMT, N.U 0023161-03.2014.8 .11.0055, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j . 28.08.2025, DJE 28.08 .2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00080878720108110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MARCO INICIAL VÁLIDO NO REGIME ANTERIOR. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis ajuizada em 12/06/1995, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de ausência de inércia do exequente e inexistência de marco inicial válido para contagem do prazo prescricional.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo em períodos pretéritos, sem decisão formal de suspensão, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, à luz do regime jurídico aplicável, já transcorreu o prazo prescricional intercorrente na execução fundada em duplicatas mercantis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, exige marco inicial válido, consistente em decisão formal de suspensão do processo ou, subsidiariamente, o decurso de prazo legalmente reconhecido, com prévia intimação do exequente.

A ausência de decisão formal de suspensão e de intimação da parte credora impede a contagem retroativa da prescrição intercorrente com base em meros lapsos temporais de paralisação.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados sob o regime anterior.

A dificuldade na localização de bens penhoráveis e a adoção de diligências infrutíferas não configuram desídia do exequente nem abandono da execução.

O entendimento do STJ (REsp 1.604.412/SC, IAC 1) estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor por prazo superior ao da prescrição material, contado a partir de marco processual idôneo.

No caso concreto, o primeiro marco válido para contagem da prescrição intercorrente ocorreu apenas em agosto de 2022, com a última tentativa infrutífera de constrição patrimonial .

O prazo prescricional aplicável é trienal, nos termos do art. 18 da Lei no 5.474/1968 e da Súmula 150 do STF, iniciando-se após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921 do CPC .

Não houve o transcurso integral do prazo prescricional, cuja consumação somente ocorreria em agosto de 2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente exige marco inicial válido, consistente em decisão formal de suspensão do processo e prévia intimação do exequente. 2. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente para reconhecimento de prescrição intercorrente em períodos anteriores. 3. A ausência de bens penhoráveis e a realização de diligências infrutíferas não configuram desídia do credor. 4. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o período de suspensão legal e observa o mesmo prazo da prescrição material da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 4o e 5o; Lei no 5.474/1968, art. 18; Lei no 6 .830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604 .412/SC (IAC 1); STF, Súmula 150; TJMT, Apelação no 0001185-83.2015.8.11 .0093, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01 .07.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10102014620268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/05/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2026)

Com efeito, admitir solução diversa implicaria transformar período de regular atividade processual em lapso prescricional, em manifesta afronta à segurança jurídica e à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC no 1.604.412/SC.

Assim, considerando que a execução permaneceu suspensa em razão da ausência de bens penhoráveis e que a credora promoveu sucessivas diligências voltadas à localização patrimonial do executado, ainda que infrutíferas, não se encontram presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma, a fim de afastar o decreto prescricional e determinar o regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

[1]
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026